Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENDEREÇO INFORMADO PELO RÉU NA JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos exequentes para que seja reconhecida a validade da citação ocorrida em incidente de desconsideração de personalidade jurídica requerido contra o sócio da pessoa jurídica executada no cumprimento de sentença.

2. O mandado de citação foi cumprido no endereço em que o agravado havia informado perante a Junta Comercial, por ocasião do registro da sociedade empresária executada, sendo recebido por funcionária do edifício residencial.

3. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Na espécie, o AR foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, como pelo recebedor, circunstâncias que atestam a validade da citação.

4. Acrescenta-se ter sido encaminhada, via postal, intimação para o agravado acerca do presente recurso, para contraminuta. O mesmo funcionário que recebeu o AR da citação foi o responsável pelo recebimento do AR da intimação, condição apta a corroborar a conclusão pela higidez do ato citatório.

5. Recurso conhecido e provido.